Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça).

II. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e artigos 14 e 15 da Lei 9.492/1997.

III. Não é necessária a notificação pessoal do devedor. Basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo certo que a devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação de “destinatário ausente” não impede a comprovação da mora.

IV. No entanto, o caso concreto sinaliza à impropriedade da notificação (apresentada pela parte autora) para efeito de comprovação da mora do devedor, em virtude da divergência do número do contrato da alienação fiduciária firmada entre as partes, supostamente inadimplido.

V. Carecendo dos requisitos essenciais à ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.

VI. Recurso conhecido e desprovido.